Tribunal: STF
Processo: HC 220307
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Gustavo Willian da Silva Santos alega (eDoc 15) descumprimento da decisão que concedeu a ordem de habeas corpus para determinar ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tupã/SP (Processo n. 1501080-22.2021.8.26.0637) que realize nova dosimetria da pena, com a aplicação da causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006), ocasião em que deverá reavaliar a escolha do regime de cumprimento de pena e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    Sustenta, em síntese, que o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tupã/SP foi além da determinação imposta nestes autos e agravou a pena-base do paciente.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo assistir razão à parte impetrante.



    Observo, em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, que a ministra Relatora do HC 762.496 concedeu, em parte, a ordem para reduzir a fração aplicada no aumento da pena-base para 1/6. Confira-se, no ponto, referida decisão:



    Na hipótese, entendo que o acréscimo efetivado na primeira fase da dosimetria do crime de tráfico de drogas mostra-se, contudo, excessivo, sendo possível a redução do aumento para a fração de 1/6 (um sexto). 



    [...]



    Ante o exposto, CONCEDO EM PARTE a ordem de habeas corpus para, reformando o acórdão impugnado e a sentença condenatória, reduzir as penas da Paciente, nos termos explicitados. 



    Por outro lado, o Juízo de primeira instância, ao cumprir a decisão proferida nestes autos, impôs nova fração mais gravosa à pena-base, com os seguintes fundamentos (eDoc 16):



    Na primeira fase, atento às diretrizes do art. 59, do Código Penal, e às do art. 42 da Lei n. 11.343/06, máxime quanto à necessidade de prevenção e repressão do crime, observo que a culpabilidade, entendida como grau de censura contida na ordem jurídica para reprovação da conduta do réu, deve ser considerada normal a espécie. À época do crime, o réu não possuía maus antecedentes, nos termos da Súmula nº 444, do STJ, conforme se observa em sua folha de antecedentes e certidão de fls. 386/391. Sobre a conduta social e a personalidade do acusado, não há elementos suficientes para avaliação percuciente. As circunstâncias devem ser valoradas negativamente, uma vez que o réu utilizava a casa de sua mãe, na presença de seus próprios sobrinhos ainda infantes, para fazer depósito de drogas de natureza extremamente danosas ("crack"), colocando-as em grande risco. Os motivos e as consequências do crime não foram apurados. Por estas razões, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias multa. 



    Nesse contexto, ressalto que a decisão proferida nestes autos não determinou o refazimento da totalidade da dosimetria da pena, mas apenas no que se refere à terceira fase, especificamente a aplicação da causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) e as eventuais consequências relativas ao abrandamento do regime cumprimento de pena e à possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos.



    Entendo, desse modo, que o Juízo de primeira instância, a pretexto de cumprir decisão proferida em habeas corpus, agravou da pena-base, o que caracteriza evidente reformatio in pejus.



    3. Em face do exposto, julgo procedente o pedido, em ordem a determinar ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tupã/SP (Processo n. 1501080-22.2021.8.26.0637) que realize nova dosimetria da pena, com o restabelecimento da pena-base fixada pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC 762.496, ocasião em que deverá reavaliar a escolha do regime de cumprimento de pena e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 24 de novembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator